Tribunal: CARF
Processo: 15983.001535/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.001535/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.746 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
CÍCERO TAVARES GUARUJA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/06/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). DECISÃO RECORRIDA.
SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INEXISTENTE.
O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pela
parte em defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos
suficientes para proferir o correspondente voto. Nessa perspectiva, a apreciação
e valoração das provas acostadas aos autos é de seu livre arbítrio, podendo ele,
inclusive, quando entender suficientes à formação de sua convicção,
fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios presentes no
processo.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
EXCLUSÃO DO SIMPLES.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á às normas de tributação e
de arrecadação aplicáveis às empresas em geral, a partir de sua exclusão assim
considerando-se a data a partir da qual ocorreu a inobservância, através de ato
que determina, apura ou reconhece uma situação preexistente, com efeito ex
tunc.
PROVAS E JUNTADA DE DOCUMENTOS.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.001535/2008-14
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.746 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.001535/2008-14

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha
Paura (suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer
de Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz. Ausente o conselheiro Luis Henrique Dias Lima,
substituído pelo conselheiro Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário referente ao período de apuração compreendido entre 1/1/2004 a 30/6/2007.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 17-31.234 - proferida pela 10a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SPOII - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 238 a 248):
Relatório
Trata-se de crédito previdenciário lançado pela fiscalização contra o contribuinte acima
identificado, referente a contribuições previdenciárias devidas à Seguridade Social, no
período acima indicado, correspondentes a parte da empresa e financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, conforme Relatório Fiscal de fls. 64 e
seguintes.
Transcreve-se do relatório fiscal, sem prejuízo da leitura integral do mesmo:
(fl.64) "5.Conforme documento de constituição e alteração, a empresa tem por
ramo de atividade o ensino de idiomas com venda de apostilas de linguagem
estrangeira."
(fl.64) "6. Tendo em vista que as referidas contribuições deixaram de ser
informadas pelo contribuinte em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social-GFIP, caracteriza-se,
em tese o crime de "Sonegação de Contribuições Previdenciárias" (...). Tal fato
será objeto de comunicação à autoridade pública (...)."
(fl.65) "10. De acordo com Ato Declaratório Executivo - ADE DRF/STS n"
468120, de 07 de agosto de 2003, a empresa foi excluída do Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas
de Pequeno Porte, com efeito a partir de 01/01/2002. Foi apresentada
impugnação ao Ato Declaratório de Exclusão do Simples, sendo esta
encaminhada à Delegacia da Receita Federal de Julgamento DRJ/SPO para
análise. No entanto, a solicitação do contribuinte foi indeferida, tendo sido
mantida exclusão do Simples. O contribuinte recorreu da referida decisão ao
Conselho de Contribuintes, cujo acórdão também foi no sentido de manter a
exclusão do Simples. Sendo assim, para o período de 01/2004 a 06/2007foi
efetivado o lançamento das contribuições patronais - AI n° 37.195.395-2 e
destinadas aos terceiros -37.195.394-4"
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.746 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.001535/2008-14

A descrição do procedimento encontra-se às fls.64 e seguintes do Relatório Fiscal. Os
Fundamentos Legais do Débito às fls. 56 e 57.
A empresa tomou ciência através de seu representante (fl. 01). A fiscalização foi
atendida pelo Sr. Cícero Tavares e Sra. Marlene Ferrad de Assunção.
Da impugnação.
A empresa impugnou o lançamento por meio do instrumento de fls. 70 e seguintes.
Alega, em síntese, que:
1-Os recolhimentos feitos pela sistemática da Lei n° 9.317/96 (SIMPLES)
estariam amparados por decisão judicial (Mandado de Segurança Coletivo n°
97.0008609-7, da 22a Vara Federal em São Paulo) impetrado pelo
SINDELIVRE, sindicato ao qual o contribuinte seria filiado.
2-Todos os filiados do SINDELIVRE estariam amparados pela decisão,
independentemente da data de filiação ao mesmo; pelas razões que expõe.
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 10a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo II
julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados
no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 238 a 248):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: : 01/01/2004 a 30/06/2007
EXCLUSÃO DO SIMPLES.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á às normas de tributação e de
arrecadação aplicáveis às empresas em geral, a partir de sua exclusão assim
considerando-se a data a partir da qual ocorreu a inobservância, através de ato que
determina, apura ou reconhece uma situação preexistente, com efeito ex tunc
PROVAS E JUNTADA DE DOCUMENTOS.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação.
Lançamento Procedente
(Destaque no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 254 a 266):
1. aduz que Unidade Preparadora (Delegacia de jurisdição) não se pronunciou
acerca de decisão judicial proferida em mandado de segurança coletivo;
2. manifesta que a decisão de origem trilhou seu entendimento somente em face
“da reforma da decisão mandamental, que declarou que a concessão da segurança abrangeria as
atividades descritas no artigo 1° da Lei 10.034/2002.”;
3. por fim, discorrendo acerca da situação fática, ratifica seu direito de recolher os
tributos na forma simplificada.
É o relatório.

Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.746 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.001535/2008-14

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 8/6/2009
(processo digital, fl. 252), e a peça recursal foi interposta em 6/7/2009 (processo digital, fl.
268), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Nulidade da decisão recorrida
Todas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
foram enfrentadas por ocasião do julgamento de origem, razão pela qual não procede a alegação
do Recorrente no sentido de ter sucedido cerceamento de defesa sob o pressuposto de que alguns
argumentos, ali expostos, deixaram de ser considerados.
A propósito, o julgador não está obrigado a responder todas as questões
suscitadas pelas partes em defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos
suficientes para proferir o correspondente voto. Nessa perspectiva, a apreciação e valoração das
provas acostadas aos autos é de seu livre arbítrio, podendo ele, inclusive, quando entender
suficientes à formação de sua convicção, fundamentar a decisão por meio de outros elementos
probatórios presentes no processo.
É nesse sentido, ao tratar da fundamentação das decisões judiciais com fulcro no
art. 489, § 1°, do CPC/2015, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), verbis:
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui
o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão
adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem
embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado
argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS
21.315DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região),
julgado em 8/6/2016 (Info 585).
Por oportuno, cabe destacar, ainda, que o CPC/2015 e, por consequência, os
pronunciamentos dos tribunais superiores a ele referentes, são importantes fontes de direito
subsidiárias a serem observadas no Processo Administrativo Fiscal. A esse respeito, trata o
Acórdão 2402006.494, proferido por Este órgão julgador:
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS
SUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em nulidade da decisão por ter deixado de analisar documentos
apresentados juntamente com a impugnação, quando o julgador da instância de piso
fundamentou a sua decisão em outros elementos probatórios anexados aos autos e
suficientes à formação de sua convicção.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelo
impugnante, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Na
verdade, o julgador tem o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.746 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.001535/2008-14

Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou ficar caracteriza preterição ao direito de defesa respectivamente,
nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
No entanto, conforme art. 60 do mesmo Decreto, eventuais falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das
referidas no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas
quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes
houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Ante o exposto, o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de
nulidade, sendo incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de
invalidar o procedimento administrativo adotado. Logo, esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, o Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes
no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
[...]
O art. 2o, caput, da Lei 11.457/07 dispõe que compete à Secretaria da Receita Federal
do Brasil - SRFB planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas a
tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições
sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.746 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.001535/2008-14

de julho de 1991, e das contribuições instituídas a título de substituição. Portanto, cabe
aos Auditores Fiscais realizar o ato fiscalizatório por meio da analise de todos os
elementos que lhes propiciem indicativos de irregularidades fiscais, inadimplência,
prática de crimes fiscais, sempre em conformidade com a legislação previdenciária Ora,
ao constatar que a empresa não comprovou o recolhimento das contribuições de que
trata a lei citada, a fiscalização lançou a competente notificação fiscal, conforme
prevêem os artigos 37 da mesma lei e 243 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
como segue:
[...]
Da exclusão do SIMPLES.
O contribuinte se insurge contra o presente lançamento alegando que foi desenquadrada
da opção pelo simples, à qual faz jus em razão de Mandado de Segurança Coletivo
impetrado por entidade da qual seria filiado.
[...]
Vale, portanto, observar que a partir da data de sua exclusão do SIMPLES, o
contribuinte passou a se sujeitar às normas de tributação relativas à Seguridade Social,
aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
O crédito previdenciário teve como fato gerador, a remuneração paga aos segurados
empregados e refere-se ao período de 01/2004 a 06/2007, por não ter o defendente
comprovado o recolhimento à Previdência Social das contribuições devidas.
O contribuinte é obrigado a recolher as contribuições patronais destinadas à Seguridade
Social, SAT e Terceiros conveniados, assim como arrecadar, mediante desconto, as
contribuições previdenciárias devidas pelos segurados empregados e contribuintes
individuais a serviço do contribuinte, conforme determinação expressa do art. 30 da Lei
n° 8.212/91. Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento das contribuições à
Previdência Social, a fiscalização lançará o crédito previdenciário conforme estabelece
o art. 37 da Lei n° 8.212/91.
Na presente impugnação, o contribuinte não apresentou outros documentos
comprobatórios do recolhimento das contribuições previdenciárias ou informações
relevantes que possam conduzir à conclusão diversa daquela expressa pela Fiscalização.
Cabe observar que a simples alegação de inexistência do débito não é suficiente para
descaracterizá-lo, vez que os atos administrativos são vinculados e nascem com a
presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, sob pena de responsabilidade ao
administrador.
Do Mandado de SegurançaColetiyo.
O argumento de que à empresa estaria com sua inscrição no SIMPLES assegurada em
função do Mandado de Segurança Coletivo n° 97.0008609-7 - Justiça Federal de São
Paulo não resiste a uma análise do andamento processual do mesmo (fls.87 a 101).
Após decisão de primeiro grau favorável ao SINDELIVRE (fl.99) houve recurso de
ofício do julgamento. Sendo julgado o Recurso em 10/07/2008 (fl.lll - "A Turma, por
unanimidade, deu provimento parcial à remessa oficial, mantendo a concessão da
segurança apenas em relação aos associados do Sindicato impetrante que prestem
as atividades mencionadas no Artigo Io da Lei n° 10.034/2000, nos termos do voto
do(a) Relator(a)" (grifei)).
Tendo em vista a manifestação da fiscalização, colaborada pela impugnação (fl.71) de
que o impugnante é empresa que "atua no ramo da atividade de ensino de idiomas e
comércio de material didático" e que; portanto, não se encaixa entre as hipóteses do art.
I o da Lei n° 10.034/00; não procede o argumento do contribuinte.
Cabe observar o caput do art. 1o da Lei n° 10.034/00: "Ficam excetuadas da restrição de
que trata o inciso XIII do art. 9o da Lei n° 9.317, de 5 de dezembro de 1996, as pessoas
jurídicas que se dediquem exclusivamente às seguintes atividades: (...)”
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.746 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.001535/2008-14

Da produção de provas e outros aspectos.
O art. 16 do Decreto n° 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
não deixa dúvida acerca do momento em que a prova deve ser produzida:
"§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que(...)
(Incluídopela Lei n°9.532, de 1997)"
Cabe observar que impugnação redigida em termos genéricos, sem o desenvolvimento
do tema e desacompanhada de qualquer indício de prova, não cria questão a ser tratada
em sede de julgamento administrativo.
Da competência da DRJ.
Cabe observar que a competência específica desta DRJ é aquela fixada no art. 174 da
Portaria/MF n° 95/07, que aprova o Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal
do Brasil -RFB. Ou seja: "julgar em primeira instância processos administrativos
fiscais". Cabe observar ainda a determinado no art. 17 do Decreto n° 70.235/72 que
dispõe sobre o processo administrativo fiscal:
"Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lein°9.532, de
1997)"
(Destaque no original)
Conclusão
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada no recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital